Tribunal: TJES
Processo: 5001491-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZAAC DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: NOVA VIDA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
IZAAC DA SILVA, ELIAS INACIO DA SILVA, DULCINEA CORDEIRO BERNARDINO, JORGE ESTADEU NOGUEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0015336-42.2020.8.08.0035 ajuizado em face de
NOVA VIDA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL LTDA
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, numa apertada síntese: a) que em consulta realizada junto a Receita Federal a empresa encontra-se inapta pela omissão de declarações; b) que nos termos da Súmula 435 do STJ, quando uma empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal presume-se a dissolução irregular, passando, portanto, a responsabilidade para os sócios; c) que os agravantes não possuem mais informações acerca do patrimônio da agravada, configurando o abuso da personalidade jurídica.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2387164).

Os agravantes opuseram embargos de declaração da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
IZAAC DA SILVA, ELIAS INACIO DA SILVA, DULCINEA CORDEIRO BERNARDINO, JORGE ESTADEU NOGUEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0015336-42.2020.8.08.0035 ajuizado em face de
NOVA VIDA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL LTDA
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, numa apertada síntese: a) que em consulta realizada junto a Receita Federal a empresa encontra-se inapta pela omissão de declarações; b) que nos termos da Súmula 435 do STJ, quando uma empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal presume-se a dissolução irregular, passando, portanto, a responsabilidade para os sócios; c) que os agravantes não possuem mais informações acerca do patrimônio da agravada, configurando o abuso da personalidade jurídica.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2387164).

Os agravantes opuseram embargos de declaração da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se a personalidade jurídica da agravada deve ou não ser desconsiderada.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade atingir o patrimônio dos sócios-administradores que supostamente se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.

Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional e, como tal, deve ser aplicada com cautela, justamente em razão da exigência de que, para ser utilizada, faz-se necessária a constatação da existência de
vícios que configurem o abuso de direito dos sócios-administradores
,
seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.

Como é cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disposta no artigo 50 do Código Civil - foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico em virtude da previsão da autonomia entre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, bem como da limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios ante as obrigações da sociedade.

Aduz-se, pois, que nosso ordenamento jurídico adotou, como regra geral, a “
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
”, a qual exige, para sua configuração, a ocorrência objetiva dos requisitos retro mencionados no caso concreto. Diferente é o que ocorre com a “teoria menor” – a qual é adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito do Consumidor (artigo 28, §5º, do CDC) -, em que basta a insuficiência de bens da sociedade para que os sócios respondam pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica.

Deste modo, para a aplicação, ao caso, da
disregard doctrine
, insculpida no artigo 50 do Código Civil, devem ser preenchidos certos requisitos, consubstanciados na insuficiência patrimonial da empresa, bem como o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, qual seja, a ausência de separação do patrimônio dos sócios com a empresa.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
considerou que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, mormente porque, em que pese o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis de sua propriedade, a sua insolvência foi autodeclarada desde o momento da propositura da ação principal de liquidação de sociedade em conta de participação cumulada com prestação de contas nº 0012554-53.2006.8.08.0035.

Ademais disso, “
O redirecionamento da
execução/cumprimento de sentença, aos sócios, no
caso em que não localizado o executado no endereço
fornecido à Junta Comercial
, só é possível após a
citação do sócio,
em virtude do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 035179003849, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário:
06/06/2018).

Sendo assim, não tendo havido ainda a citação dos sócios, e diante da ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar.

Os agravantes requerem, ainda, que este e. Tribunal de Justiça chancele e a desconsideração da personalidade jurídica deferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5004213-88.2022.8.08.0035 (PJE nº 5004213-88.2022.8.08.0035) e transitada em julgado, e que seja incluso no polo passivo do Cumprimento de Sentença PJe nº 5004057- 03.2022.8.08.0035 (Processo Físico nº 0012554- 53.2006.8.08.0035) os sócios LIDIANI NOVAIS DE SOUZA GONÇALVES (CPF nº 088.045.217-08) e SERGIO GONÇALVES (CPF nº 081.282.597-76).

Todavia, as alegações acima não foram analisadas pelo Juízo singular, porquanto não alegadas pelo agravante na petição que ensejou a decisão agravada acostada no id. 2197048, não podendo ser conhecidas sob pena de supressão de instância.

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICIA - DOMICÍLIO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade atingir o patrimônio dos sócios-administradores que supostamente se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.

2 - A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional e, como tal, deve ser aplicada com cautela, justamente em razão da exigência de que, para ser utilizada, faz-se necessária a constatação da existência de vícios que configurem o abuso de direito dos sócios-administradores, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3 - Nosso ordenamento jurídico adotou, como regra geral, a “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”, a qual exige, para sua configuração, a ocorrência objetiva dos requisitos retro mencionados no caso concreto. Diferente é o que ocorre com a “teoria menor” – a qual é adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito do Consumidor (artigo 28, §5º, do CDC) -, em que basta a insuficiência de bens da sociedade para que os sócios respondam pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica.

4 - Para a aplicação, ao caso, da
disregard doctrine,
insculpida no artigo 50 do Código Civil, devem ser preenchidos certos requisitos, consubstanciados na insuficiência patrimonial da empresa, bem como o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, qual seja, a ausência de separação do patrimônio dos sócios com a empresa.

5 - O magistrado
a quo
considerou que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, mormente porque, em que pese o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis de sua propriedade, a sua insolvência foi autodeclarada desde o momento da propositura da ação principal de liquidação de sociedade em conta de participação cumulada com prestação de contas nº 0012554-53.2006.8.08.0035.

6 - “
O redirecionamento da
execução/cumprimento de sentença, aos sócios, no
caso em que não localizado o executado no endereço
fornecido à Junta Comercial
, só é possível após a
citação do sócio,
em virtude do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
(PRECEDENTES
).

Não tendo havido ainda a citação dos sócios, e diante da ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar.

7 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.